Tribunal: TCU
Processo: 003.499/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2732/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.499/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erveny Jaiane Costa de Oliveira (XXX.378.054-XX); Fabio da Silva Abrantes (XXX.678.851-XX); Graziella Gomes da Silva Bastos (XXX.132.383-XX); Humerson Ferreira de Souza (XXX.791.891-XX); Leonardo Passos Silva (XXX.568.085-XX); Manoela de Medeiros (XXX.204.017-XX); Pamela Charlene Loureiro (XXX.469.969-XX); Paulo Fernando Carvalho Secundo (XXX.843.765-XX); Taynarianne Ferreira Alves (XXX.240.554-XX); Vanessa Porto de Araujo Meneguz Moreno (XXX.506.335-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.